Tribunal: TJES
Processo: 0002732-28.2010.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO Nº 0002732-28.2010.8.08.0026

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO:
COMERCIAL VALE DO ITAPEMIRIM LTDA - ME, VANDERLEI CAVALCANTI MARQUES, MARTA HELENA DE RESENDE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, considerando ínfimo o valor dos honorários advocatícios e recomendando a cobrança administrativa. O recorrente sustenta que, embora o crédito tributário tenha sido quitado, subsistem obrigações acessórias, como as custas e os honorários sucumbenciais, que integram o objeto da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a execução fiscal pode ser extinta considerando-se apenas a quitação do tributo, sem o pagamento dos honorários advocatícios;
(ii) estabelecer se o prosseguimento da execução é necessário para a satisfação integral das obrigações acessórias, especialmente os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal abrange não apenas o tributo principal, mas também juros, multas e encargos legais, incluindo os honorários advocatícios, conforme previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980.

A quitação parcial do débito tributário, sem a satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não autoriza a extinção da execução fiscal, sendo necessário o prosseguimento do feito até a quitação integral da dívida.

A citação válida, realizada por edital, consolida a triangularização processual, o que legitima a continuidade da execução para cobrança das verbas sucumbenciais.

A jurisprudência do STJ reconhece a obrigação de pagamento de honorários advocatícios pela parte que deu causa à demanda, mesmo em casos de extinção da execução fiscal por quitação do débito tributário na via administrativa, em observância ao princípio da causalidade (AgInt-AREsp 2.271.119).

O valor ínfimo das verbas sucumbenciais não afasta a possibilidade de prosseguimento da execução, sendo descabida a recomendação de quitação administrativa no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Prosseguimento do feito executivo determinado.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal não pode ser extinta pelo pagamento parcial do débito, sendo necessária a quitação dos honorários advocatícios para a satisfação integral da obrigação.

A citação válida realizada por edital legitima o prosseguimento da execução fiscal para cobrança das verbas sucumbenciais, não havendo imposição legal de quitação administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 2º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 2.271.119, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJE 29/02/2024; TJES, ApCiv 0126346-78.2011.8.08.0012, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, jul. 09/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002732-28.2010.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: COMERCIAL VALE DO ITAPEMIRIM LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, considerando ínfimo o valor dos honorários advocatícios e recomendando a cobrança administrativa. O recorrente sustenta que, embora o crédito tributário tenha sido quitado, subsistem obrigações acessórias, como as custas e os honorários sucumbenciais, que integram o objeto da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a execução fiscal pode ser extinta considerando-se apenas a quitação do tributo, sem o pagamento dos honorários advocatícios;
(ii) estabelecer se o prosseguimento da execução é necessário para a satisfação integral das obrigações acessórias, especialmente os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal abrange não apenas o tributo principal, mas também juros, multas e encargos legais, incluindo os honorários advocatícios, conforme previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980.

A quitação parcial do débito tributário, sem a satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não autoriza a extinção da execução fiscal, sendo necessário o prosseguimento do feito até a quitação integral da dívida.

A citação válida, realizada por edital, consolida a triangularização processual, o que legitima a continuidade da execução para cobrança das verbas sucumbenciais.

A jurisprudência do STJ reconhece a obrigação de pagamento de honorários advocatícios pela parte que deu causa à demanda, mesmo em casos de extinção da execução fiscal por quitação do débito tributário na via administrativa, em observância ao princípio da causalidade (AgInt-AREsp 2.271.119).

O valor ínfimo das verbas sucumbenciais não afasta a possibilidade de prosseguimento da execução, sendo descabida a recomendação de quitação administrativa no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Prosseguimento do feito executivo determinado.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal não pode ser extinta pelo pagamento parcial do débito, sendo necessária a quitação dos honorários advocatícios para a satisfação integral da obrigação.

A citação válida realizada por edital legitima o prosseguimento da execução fiscal para cobrança das verbas sucumbenciais, não havendo imposição legal de quitação administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 2º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 2.271.119, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJE 29/02/2024; TJES, ApCiv 0126346-78.2011.8.08.0012, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, jul. 09/12/2024.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0002732-28.2010.8.08.0026

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO
: COMERCIAL VALE DO ITAPEMIRIM LTDA - ME, VANDERLEI CAVALCANTI MARQUES, MARTA HELENA DE RESENDE OLIVEIRA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, nos autos da
Execução Fiscal
, ajuizada pelo recorrente em face de
COMERCIAL VALE DO ITAPEMIRIM LTDA - ME
,
VANDERLEI CAVALCANTI MARQUES
e
MARTA HELENA DE RESENDE OLIVEIRA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir.

Em suas razões, o recorrente alega que, ainda que o crédito tributário tenha sido quitado, subsiste obrigação do executado em relação às custas e aos honorários advocatícios sucumbenciais, que devem integrar o objeto da execução fiscal. Argumenta que a citação válida, realizada por edital, consolidou a triangularização processual, sendo aplicáveis os princípios da sucumbência e da causalidade, segundo os quais cabe ao devedor, que deu causa à propositura da execução, arcar com os encargos processuais.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando-se o prosseguimento da execução até a quitação integral do débito, incluindo custas e honorários sucumbenciais.

Com razão.

Ao contrário do consignado pelo MM. Juízo
a quo
, a verba honorária arbitrada no despacho inicial (fl. 08) está ligada à execução fiscal e pode e deve ser cobrada no bojo dos próprios autos, não havendo imposição legal a respeito da quitação da verba de forma exclusivamente administrativa.

Além disso, o Colendo STJ vem trilhando entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito na via administrativa, ainda que não tenha sido implementada a citação. Confira-se:

[...] 1. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024).

Não bastasse, equivocou-se o MM. Juízo Primevo, pois o executado foi citado por meio de edital (fl. 27), havendo redirecionamento da execução aos sócios da empresa (fl. 43), os quais foram citados (fl. 49 e 63-v). Em seguida Município informou o parcelamento do crédito (fls. 67), requerendo a continuidade da execução para a satisfação dos honorários advocatícios inicialmente fixados.

Logo, ocorrida a citação válida dos executados, cabe a execução dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial, pois a verba não foi englobada pelo parcelamento do crédito tributário, sendo flagrante o
error in procedendo
do MM. Juízo
a quo
ao extinguir o feito.

No mesmo sentido, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PENDENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica/ES contra sentença que extinguiu execução fiscal referente à cobrança de IPTU dos exercícios de 2007 a 2011, em razão de pagamento realizado na esfera administrativa. O Juízo de primeiro grau considerou quitada a obrigação, ainda que não houvesse pagamento dos honorários advocatícios, fundamentando-se nos princípios da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta com o pagamento apenas do tributo, sem a quitação dos honorários advocatícios; e (ii) determinar se o prosseguimento da execução para satisfação dos honorários advocatícios é necessário para o completo cumprimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução fiscal abrange, além do tributo, os juros, multas e encargos legais, incluindo os honorários advocatícios, conforme art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980.
4. A quitação parcial do débito, sem o pagamento dos honorários, não autoriza a extinção da execução fiscal, sendo necessário o prosseguimento do feito para a satisfação integral da dívida ativa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
5. A sentença que extingue a execução fiscal pelo pagamento apenas do débito principal, sem a quitação dos honorários advocatícios, contraria a legislação e a jurisprudência sobre o tema, devendo ser anulada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: 1. A execução fiscal não pode ser extinta pelo pagamento parcial do débito, sendo necessária a quitação dos honorários advocatícios para a satisfação integral da obrigação. (TJES, ApCiv 0126346-78.2011.8.08.0012, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, jul. 09/12/2024 - grifei).

Sendo assim, mostra-se plenamente possível o processamento da execução dos honorários advocatícios arbitrados, e caso não adimplido o débito, a realização de atos constritivos dispostos na Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Registre-se que não se aplica a orientação manifestada no Tema nº 1184 do STF, eis que diz respeito ao valor mínimo do crédito tributário que embasa o interesse de agir da Fazenda Pública em sede de Execução Fiscal, enquanto que no caso dos autos está se buscando a satisfação dos honorários advocatícios,
créditos não tributários
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença, determinando o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.